Tribunal: TJDFT
Processo: 0767041-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0767041-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEOVANE LOPES DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o agendamento da consulta para o dia 01/03/2024, manifeste-se o recorrente, em 5 (cinco) dias úteis, acerca da persistência do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora